Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apropriação indébita contra idoso. Provas. Dolo. Desclassificação. Consequências do crime. Acordo de não persecução penal. Dano material.
1 – Se firmado acordo de não persecução penal, os acusados, que estavam acompanhados por defensor público e tiveram ciência do objeto da investigação, das condições do acordo, dos deveres inerentes a esse e das consequências de eventual descumprimento, o descumpriram, não lhes assiste o direito de nova proposta, sob a alegação de falta de capacidade de compreender o que estava sendo acordado, sobretudo se essa somente é feita em apelação.
2 - O crime de apropriação indébita contra idoso consiste em o agente apropriar-se de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
3 - A conduta dos acusados de se assenhoraram de forma definitiva de valores creditados na conta bancária da vítima - idosa de 79 anos à época dos fatos – tipifica o crime de apropriação indébita contra idoso (art. 102 do Estatuto do Idoso).
4 – Se inexiste contemporaneidade entre o assenhoramento do bem da vítima e a alegada dívida de salários, sendo a apropriação do numerário anterior à eventual falta de pagamento do acordado, não se enquadra a conduta no crime de exercício arbitrário das próprias razões.
5 - Valoram-se negativamente as consequências do crime de apropriação indébita contra idoso se o prejuízo da vítima, consideradas suas condições pessoais, extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.
6 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, devida comprovação do prejuízo.
7 - Apelações não providas.